Tribunal: TJES
Processo: 5003744-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003744-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
CHAMAMENTO DO FEITO
À
ORDEM
)
NO RI DO PROCESSO:
5003744-42.2022.8.08.0035

Embargante: JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON

Embargada: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS.
EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO INAPROPRIADO PARA ANALISAR
ERROR IN JUDICANDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS.

1. Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão e contradição, verifica-se que as mesmas são inexistentes, na medida em que a Decisão Monocrática objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas. 3. O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Monocrática vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração. 4. Recurso Conhecido e Improvido. 5. Sem custas processuais e honorários advocatícios. É como voto.

VOTOS

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)